Tribunal: TJDFT
Processo: 0707086-84.2025.8.07.0017
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. DETERMINADA A JUNTADA DE DOCUMENTOS. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL NÃO CUMPRIDA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. Trata-se de apelação interposta contra a sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.
II – Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se a parte autora cumpriu integralmente as determinações para emenda da petição inicial.
III – Razões de decidir
3. O art. 321 do CPC dispõe que o Juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete. Caso a parte autora não cumpra a diligência, a petição inicial será indeferida.
4. No caso, embora intimada para sanar vícios específicos, a parte autora não apresentou documentos e informações indispensáveis à adequada formação da relação processual, inviabilizando a análise do pedido.
5. O princípio da instrumentalidade das formas não autoriza a superação de irregularidades que comprometem a própria viabilidade da demanda. A exigência de documentos complementares não configura formalismo excessivo, mas requisito essencial para a correta apreciação do mérito, especialmente em ações que envolvem contratos bancários e descontos previdenciários.
6. Ante a ausência dos requisitos necessários para a admissibilidade da inicial e de emenda à inicial, a extinção do feito sem resolução de mérito é medida que se impõe, nos termos dos arts. 321 e 485, I do CPC.
IV – Dispositivo
7. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 321 e 485, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1745800, 07109990320228070010, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, j. 16/8/2023, publicado no PJe: 29/8/2023.